Tribunal: TJDFT
Processo: 0741812-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741812-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE DA SILVA COUTINHO AGRAVADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Eunice da Silva Coutinho em face da r. decisão (ID 70716656) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, indeferiu requerimento de tutela de urgência, que tem por objeto a determinação de pagamento imediato do seguro contratado pela Agravante. Alega, em resumo, que, após a contratação do seguro, descobriu estar acometida de doença grave (carcinoma). Diante desse fato, requereu o pagamento do prêmio do seguro, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que foi negado pela empresa Agravada, sob o fundamento de que, quando da contratação, a Agravante teria omitido “circunstâncias relevantes”. Destaca que as provas dos autos demonstram que a doença somente se tornou conhecida meses após a contratação do seguro e, por tal razão, não há motivo razoável para negativa de pagamento do prêmio. Acrescenta que o recebimento da quantia é necessário para dar continuidade ao tratamento da doença. Argumenta que a medida pleiteada é plenamente reversível, especialmente porque pode o “juiz exigir prestação de caução para a concessão da medida antecipatória”. Pede a antecipação da tutela recursal para que a empresa Agravada seja compelida a pagar o prêmio em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária pelo descumprimento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito de reconhecer a relevância da fundamentação desenvolvida pela Agravante, no sentido de que a doença somente foi diagnosticada meses após a contratação do seguro, considero que o caso demanda análise após o contraditório e a devida instrução processual. Acrescente-se que, embora a Agravante alegue a necessidade de recebimento dos valores para custear o tratamento, não colacionou prova de que a situação narrada nos autos a esteja privando dos cuidados médicos necessários. No caso, o fato de ser a Agravante servidora pública deste Tribunal (IDs 68288702 e 68297838 dos autos de origem) faz presumir que está devidamente assistida por plano de saúde. Destaque-se que a alegação da possiblidade de fixação de caução para a concessão da medida pleiteada não foi instruída com qualquer oferta por parte da Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator